Tribunal: TJMT
Processo: 1053511-41.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVANDRO ESTEVES DOS SANTOS - CPF: 014.211.091-40 (RECORRENTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1053511-41.2022.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

11/04/2023

Origem:

4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

PAGSEGURO INTERNET LTDA

Recorrido(s):

EVANDRO ESTEVES DOS SANTOS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. RETENÇÃO PROVISÓRIA DO VALOR. POSSÍVEL TRANSAÇÃO FRAUDULENTA. BLOQUEIO PROVISÓRIO REGULAR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido EVANDRO ESTEVES DOS SANTOS, postula a condenação da Recorrente em indenização por danos morais, bem como obrigação de fazer para liberação do valor bloqueado, bem como danos materiais na quantia de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) e indenização por danos morais.

2.
Sustenta o Recorrido que a Recorrente bloqueou a quantia de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), por suspeita de fraude, contudo, o Recorrido sustenta que o valor refere-se a sua remuneração.

3.
No caso, a Recorrente comprova que realizou o bloqueio temporário dos valores, em razão de possível fraude na aquisição de compra de cartão pré-pago, bem como o valor recebido em sua conta bancária era atípico e necessitava prévia investigação.

4.
Em razão da referida movimentação atípica, a Recorrente realizou o bloqueio do valor com a finalidade de averiguar a violação dos termos de uso da Recorrente.

5.
Ademais, verifico que o Recorrido sustenta que o valor refere-se a sua remuneração, contudo, os documentos trazidos aos autos são insuficientes para comprovar a relação de emprego, eis que não há comprovação da carteira assinada, holerites, bem como o valor transferido foi da pessoa física do suposto empregador e não pela pessoa jurídica, portanto, não há qualquer responsabilidade a ser atribuída a Recorrente.

6.
Desta feita, entendo que a Recorrente não praticou qualquer ilícito, eis que o bloqueio para investigação de possível fraude é medida de segurança.

7.
Logo, entendo razoável que a Recorrente proceda com o bloqueio temporário da quantia.

8.
Por tal conclusão, entendo que a sentença merece reparo para que os pedidos de indenização por danos morais e materiais sejam julgados improcedentes, eis que o valor já foi liberado ao Recorrido.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido EVANDRO ESTEVES DOS SANTOS, postula a condenação da Recorrente em indenização por danos morais, bem como obrigação de fazer para liberação do valor bloqueado, bem como danos materiais na quantia de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) e indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação da empresa Recorrente a liberar a quantia de
R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais)
, bem como ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao Recorrido.

A Recorrente

PAGSEGURO INTERNET LTDA, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para fossem julgados improcedentes os pedidos iniciais.

O Recorrido regularmente intimado pugnou pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença de origem comporta reforma.

Pois bem, no caso, o Recorrido recebeu a quantia de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) em sua conta bancária e foi realizado o bloqueio temporário dos valores.

A Recorrente identificou possível fraude na quantia recebida, bem como nas diversas transações de compra de cartão pré-pago de telefone, transações identificadas com atípica realizadas pelo Recorrido.

Ocorre que o Recorrido em sua inicial afirmou que a transação realizada era lícita, eis que estaria a receber valores de suposto salário depositado pelo seu empregador.

Desta feita, não havendo a comprovação plena da regularidade da transferência como salário, o bloqueio temporário do valor é conduta regular por parte da Recorrente.

Ademais, o Poder Judiciário não pode servir de chancela para garantir supostas transações irregulares, sendo que a parte supostamente lesada deve comprovar de forma inequívoca a licitude e regularidade da transação, o que ao meu sentir não restou comprovado, eis que o valor foi depositado pela pessoa física do suposto empregador, bem como não há comprovação do registro em carteira de trabalho.

Dessa forma, é evidente que a Recorrente está vinculada as regras estabelecidas pelo Banco Central e deve adotar medidas preventivas a se evitar fraudes e a prática de ilícitos em transações financeiras.

Desta feita, entendo que a conduta praticada pela Recorrentes é lícita e não passível de indenização, portanto, os pedidos de indenização por dano moral e material são improcedentes.

Como o valor bloqueado já foi liberado pela Recorrente, não há que se falar em retenção ilícita.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença preferida pelo Juízo de Origem para julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos morais, no mais, mantenho inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023